Tribunal: TJBA
Processo: 0501872-05.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501872-05.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LILIAN FERNANDA ALVANI

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE LIMA NAVES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LARISSA ALMEIDA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROTESTO DE TÍTULOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. CARTA DE ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de cancelamento definitivo de protestos (ID 229028770), em razão da ausência de comprovação de entrega de cartas de anuência ou dos títulos originais pela credora, após acordo, no valor total de R$26.650,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (a) o cumprimento do dever jurídico da credora em fornecer os meios necessários para a baixa do protesto após a composição de acordo; (b) a validade probatória de protocolo de entrega sem identificação do recebedor (ID 229028853) e de e-mail com dados estranhos à lide (ID 229028854), nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.492/97 estabelece que, na impossibilidade de apresentação do título original, a baixa do protesto exige declaração de anuência com firma reconhecida do credor. Embora o cancelamento seja ônus do devedor, incumbe ao credor o dever de cooperação e boa-fé objetiva de fornecer a documentação indispensável.
4. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou extintivo do direito das autoras, uma vez que o protocolo apresentado é apócrifo e o e-mail acostado é ilegível e dissociado cronologicamente dos fatos. A inércia da ré durante a fase de especificação de provas (ID 401176378) reforça a ausência de suporte fático às suas alegações.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É dever jurídico do credor fornecer ao devedor o título original ou a carta de anuência com firma reconhecida para a baixa do protesto após a quitação da dívida. 2. Documentos de entrega sem identificação clara do recebedor ou estranhos à relação comercial não suprem o ônus probatório do credor quanto ao cumprimento dessa obrigação."

Referências:
Lei nº 9.492/97, art. 26, § 1º; Código de Processo Civil, art. 373, II; STJ, REsp 1.346.428/GO; TJBA, Apelação nº 0501695-85.2016.8.05.0088 e Apelação nº 0001402-08.2014.8.05.0036.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501872-05.2018.8.05.0274,
em que figuram como Apelante
MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, e como Apelados
RN COMERCIO VAREJISTA S.A e LOJAS INSINUANTE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Des. Presidente

Desa Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça